Tribunal: TJPA
Processo: 0806812-19.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806812-19.2023.8.14.0401

APELANTE: VICTOR RODRIGO TEIXEIRA VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRIVILEGIADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto privilegiado, previsto no art. 155, § 2º do Código Penal, contra sentença que lhe impôs pena de 4 (quatro) meses de detenção e 3 (três) dias-multa, substituída por restritiva de direitos. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, VII do CPP, e, subsidiariamente, o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância, em razão do reduzido valor do bem subtraído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de furto; e (ii) estabelecer se a subtração de ventilador avaliado em R$ 200,00 autoriza o reconhecimento do princípio da insignificância e a consequente atipicidade material da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova documental e oral produzida sob o contraditório demonstra de forma harmônica e convergente a autoria e a materialidade delitivas, especialmente pelos depoimentos das testemunhas e pela admissão do próprio acusado de que permaneceu na posse do bem subtraído.

4.

A alegação de insuficiência probatória não prospera porque os relatos testemunhais são coerentes entre si e encontram respaldo nos demais elementos constantes dos autos.

5.

O furto privilegiado e o princípio da insignificância constituem institutos jurídicos distintos, possuindo requisitos e consequências diversas, de modo que o reconhecimento daquele não implica a incidência deste.

6.

A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa dos vetores da mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

7.

O valor do bem subtraído, correspondente a R$ 200,00, supera o parâmetro jurisprudencial de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, afastando a inexpressividade da lesão patrimonial.

8.
O
recorrente utilizou o bem por período considerável, não o restituiu à vítima e afirmou posteriormente tê-lo descartado, circunstâncias que afastam o reduzido grau de reprovabilidade da conduta e impedem o reconhecimento da bagatela penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A autoria e a materialidade do crime de furto restam comprovadas quando amparadas por conjunto probatório harmônico, corroborado por depoimentos testemunhais e pela admissão do acusado quanto à posse do bem subtraído.

2.

O reconhecimento do furto privilegiado não implica, isoladamente, a incidência do princípio da insignificância, por se tratarem de institutos autônomos e com pressupostos distintos.

3.

Não se aplica o princípio da insignificância quando o valor da
res furtiva
supera o parâmetro jurisprudencial de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.

4.

A utilização prolongada do bem subtraído, a ausência de restituição e o descarte do objeto afastam o reduzido grau de reprovabilidade da conduta exigido para a aplicação do princípio da insignificância.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 2º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 3.092.032, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 04.02.2026; STJ, AgRg no HC nº 747.859/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.08.2022, DJe 08.08.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 3.003.846/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025, DJEN 14.10.2025; STF, HC nº 98.152/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 05.06.2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação Criminal e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de Victor Rodrigo Teixeira Vieira, em face da sentença proferida pelo Juiz da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime de furto, tipificado no art. 155, §2º do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 02 de dezembro de 2022, por volta das 17h00, na Rua Sol Nascente, bairro do Castanheira, nesta cidade, o apelante subtraiu um ventilador preto, avaliado em aproximadamente R$ 200,00, que se encontrava guardado em depósito de um prédio de quitinetes. Consta que o apelante residia no local e, estando de mudança, levou consigo o equipamento, que pertencia ao seu vizinho Raimundo Nonato Moreira do Nascimento, o qual havia deixado o objeto sob a guarda da locadora Antônia do Nascimento Lustoza.

Relata, ainda, que, dias após o ocorrido, a mencionada testemunha cobrou a devolução do ventilador, ocasião em que o apelante admitiu ter levado o bem, contudo não o restituiu, não sendo mais localizado posteriormente (ID 30091621).

O magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante à pena de 04 (quatro) meses de detenção e 03 (três) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela prática do crime tipificado no art. 155, §2º, do Código Penal (ID 30091676).

Em razões recursais, o apelante requer a absolvição por insuficiência probatória, ao argumento de fragilidade do conjunto probatório, notadamente diante da ausência de individualização do bem e da inconsistência do depoimento testemunhal, sustentando a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII do CPP. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância, em razão do reduzido valor do bem subtraído. (ID 30091689).

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 30091692).

O Ministério Público nesta superior instância, através do insigne Procurador de Justiça Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 30845031).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

2. Mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise do pedido de absolvição do apelante por insuficiência probatória ou pela atipicidade da conduta, com a aplicação do princípio da insignificância.

No que concerne à alegação de fragilidade de provas, verifico que o acervo probatório produzido nos autos se mostra harmônico e suficiente à manutenção do édito condenatório.

A autoria e a materialidade delitivas restaram demonstradas por meio do Boletim de Ocorrência (ID 30091589) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em sede policial, Antônia do Nascimento Lustoza, responsável pelo imóvel onde funcionavam quitinetes destinadas à locação, compareceu à autoridade policial para registrar boletim de ocorrência, noticiando a subtração de um ventilador que se encontrava sob sua guarda. Relatou que o bem pertencia a outro inquilino do imóvel, Raimundo Nonato Moreira do Nascimento, o qual havia viajado, deixando o objeto acondicionado no depósito comum, cuja vigilância fora confiada à noticiante e que diante da mudança deste último, percebeu, posteriormente, o desaparecimento do ventilador do local em que estava guardado, circunstância que motivou o registro da ocorrência policial, diante da suspeita de que o bem havia sido indevidamente levado pelo recorrente.

Na mesma oportunidade, Luciano Lustoza, filho da noticiante, declarou que, ao verificar o local, constatou a ausência do bem, circunstância que levou à suspeita sobre o apelante, visto ter sido observado retirando um ventilador do imóvel.

Ariston Lustosa Pereira, igualmente ouvido na fase investigativa e em Juízo, corroborou a versão apresentada por Antônia do Nascimento Lustoza, ao relatar que o ventilador, de propriedade de outro inquilino e que se encontrava guardado no depósito sob a responsabilidade de sua genitora, desapareceu após a mudança do apelante. Esclareceu que, somente após a constatação da ausência do bem, associou-se o fato à circunstância de o recorrente ter sido visto retirando um ventilador do local, apontando-o como responsável pela subtração.

O apelante admitiu, em seus relatos perante a autoridade policial, bem como em boletim de ocorrência por ele registrado, que permaneceu na posse do ventilador por determinado período, utilizando-o até que apresentou defeito, ocasião em que afirmou tê-lo descartado.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha Antônia do Nascimento Lustoza ratificou integralmente suas declarações prestadas na fase policial, confirmando que visualizou o apelante transportando o ventilador, vindo a constatar, posteriormente, que se tratava do objeto pertencente a outro inquilino.

Diante desse contexto, verifico a existência de elementos seguros e convergentes aptos a demonstrar a autoria e a materialidade delitivas, inviabilizando a absolvição por insuficiência probatória.

No que se refere ao pleito de reconhecimento da atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância, igualmente não assiste razão ao recorrente.

Cumpre registrar que o furto privilegiado, reconhecido na sentença, e o princípio da insignificância constituem institutos distintos. Enquanto o primeiro opera como causa legal de diminuição da pena, o segundo afasta a própria tipicidade material da conduta, razão pela qual o reconhecimento daquele não implica, necessariamente, a incidência deste.

Nesse sentido, os tribunais superiores se posicionam:

“[...]
A decisão de inadmissão fundamentou-se em precedentes que tratam do princípio da insignificância, matéria substancialmente diversa do furto privilegiado previsto no artigo 155, § 2º, do Código Penal. O princípio da insignificância opera no plano da tipicidade material, afastando o próprio caráter criminoso da conduta, enquanto o privilégio do § 2º configura causa especial de diminuição de pena, aplicável quando presentes a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa subtraída. Trata-se, portanto, de institutos jurídicos com requisitos e consequências distintas
[...]” (STJ - AREsp: 3092032, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 04/02/2026, Data de Publicação: DJEN 04/02/2026). (grifos)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS PELO CRIME DE FURTO SIMPLES TENTADO. TESE DE ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA QUE NÃO SE RECONHECE. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. [...] 3. Diante desse panorama, o pedido de absolvição é inviável.
Com efeito, não se pode confundir bem de pequeno valor com o de valor insignificante ou irrisório. Sobre o tema, aliás, a orientação do Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve-se levar em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não se deve ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social
. 4. Seguindo diretrizes do STF e desta Corte, a instância originária consignou que dois fatores impediam o pretendido reconhecimento da insignificância, quais sejam, o valor do bem objeto do crime e a multirreincidência do seu autor. 5. O fato de o bem objeto do crime superar o patamar de 10% do salário-mínimo, embora em pequena monta, deve ser conjugado com a repetição criminosa, evidenciando que absolutamente não se trata de conduta penalmente irrelevante. 6. Desse modo, reputo não preenchidos os requisitos relativos ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do paciente e à inexpressividade da lesão jurídica provocada, não sendo o caso, portanto, de reconhecimento da atipicidade material da conduta pelo princípio da bagatela. (AgRg no HC n. 747.859/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.). (grifos)

Consoante entendimento consolidado dos tribunais superiores, a aplicação do referido postulado exige a presença cumulativa dos seguintes vetores: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso concreto, o bem subtraído consiste em um ventilador avaliado em R$ 200,00, conforme elementos constantes dos autos. Considerando que, à época dos fatos, o salário mínimo correspondia a R$ 1.212,00, verifica-se que o valor da
res furtiva
supera o parâmetro de 10% frequentemente adotado pela jurisprudência dos tribunais superiores para aferição da inexpressividade da lesão patrimonial, circunstância que afasta a incidência do princípio da insignificância.

Acerca do tema:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DO BEM E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n. 98.152/MG, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009). 2.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Precedentes.
3.
Na hipótese em análise, o entendimento das instâncias de origem deve ser mantido, tendo em vista que não se trata de situação que atrai a incidência excepcional do Princípio da Insignificância, uma vez que, mesmo sendo o acusado primário e sem antecedentes, o valor do bem envolvido (5 pares de tênis avaliados em R$ 200,00) ultrapassa o percentual de 10% do salário mínimo vigente ao tempo dos fato
(R$ 998,00 - 2019) e as circunstâncias fáticas que tangenciaram a conduta delitiva (saque de carga de caminhão tombado na rodovia) afastam a mínima ofensividade e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agravado. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 3.003.846/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.)

Igualmente, não verifico reduzido grau de reprovabilidade da conduta. Consta dos autos que o próprio apelante admitiu ter permanecido na posse da
res furtiva
por determinado período, utilizando-o como se seu fosse. Posteriormente, afirmou que o objeto apresentou defeito e foi descartado, sem qualquer restituição à vítima. Soma-se a isso o fato de que, após ser questionado acerca do bem, não mais foi localizado pela ofendida circunstâncias que evidenciam comportamento incompatível com a pretendida incidência do princípio da bagatela.

Diante desse cenário, não estão preenchidos, de forma cumulativa, os vetores exigidos pela jurisprudência para a incidência do princípio da insignificância, razão pela qual não há falar em atipicidade material da conduta, impondo-se a manutenção da condenação.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 23/06/2026